Tribunal: TJSP
Processo: 2152479-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução Fiscal – Exceção de preexecutividade – ISSQN – Exercício de 2009 - Decisão que rejeitou o incidente e afastou a prescrição - Impossibilidade – Prescrição reconhecida – Antes do ajuizamento – Exceção acolhida - Extinção da execução decretada com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC c/c artigo 174, do CTN - Recurso Provido.